Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. EC 113. TAXA SELIC.
1. Inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal que determine a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, razão por que não há se falar em suspensão do processo.
2. A Fundação Educacional do Distrito Federal integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Não fere a coisa julgada a modificação do critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF (Tema 810), mesmo em sede de cumprimento de sentença.
4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.